Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-18.2024.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-18.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WESLLEY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.131.481-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WAGLYSON INACIO SANTOS - CPF: 057.850.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRETRAN (VÍTIMA), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente. Inversão do ônus da prova quanto ao desconhecimento da procedência criminosa. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto. Veículo sem placa e fuga do local. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas quanto ao dolo e a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP), sob o argumento de que o réu teria agido com negligência ao não conferir a procedência do veículo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse de objeto produto de crime, aliada a elementos circunstanciais como a ausência de placa e a fuga do agente, é suficiente para a comprovação do dolo no crime de receptação; e (ii) verificar se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias demonstram a ciência da origem ilícita do bem.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de investigação, boletins de ocorrência, laudo pericial de identificação veicular e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5. No crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Cabe à defesa apresentar justificativa plausível acerca da origem lícita do bem ou da ausência de ciência sobre sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do CPP.

6. O dolo direto do apelante resta evidenciado pelas circunstâncias objetivas: o veículo circulava sem placa de identificação, havia sido furtado apenas quatro dias antes da abordagem e o réu evadiu-se do local do acidente, comportamento incompatível com a boa-fé.

7. A versão defensiva de que a motocicleta teria sido emprestada por desconhecidos em uma festa carece de verossimilhança e não foi corroborada por qualquer elemento de prova, não sendo suficiente para elidir a prova da acusação.

8. A desclassificação para receptação culposa é inviável quando o acervo probatório demonstra que o agente tinha plena consciência da origem espúria do bem, não se tratando de mera falta de cautela ou negligência, mas de dolo de conduzir objeto que sabia ser produto de crime.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. No crime de receptação, a posse injustificada de bem produto de crime acarreta a distribuição do ônus probatório, competindo ao réu demonstrar o desconhecimento da origem ilícita ou a aquisição legítima do objeto. 2. A condução de veículo sem placa de identificação e a fuga do agente após acidente de trânsito constituem fundamentos idôneos para a caracterização do dolo direto, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 3.056.633/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.11.2025; TJMT, N.U. 1000534-24.2023.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 09.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 1761681, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 21.09.2023; TJDFT, Acórdão n. 1625552, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Weslley De Oliveira Santos
em face da

sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000073-18.2024.8.11.0038, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos consistente no pagamento de um salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, ID. 342285439 - Pág. 1.

Nas razões recursais, subscritas pela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante postula, primordialmente, sua absolvição, sustentando insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo, ausência de dolo direto e fragilidade do conjunto probatório.

Argumenta que sua versão
– de que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, emprestada em uma festa
– é plausível e não foi desconstituída pela acusação. Aduz que a fuga do local decorreu de medo e orientação do corréu Lucas Eduardo Menacho de Oliveira, que possuía pendências judiciais.

Aponta contradição essencial no depoimento da testemunha Waglyson Inácio dos Santos, que teria afirmado haver apenas uma pessoa na motocicleta, e não duas. Alega que os depoimentos policiais basearam-se em relatos de "populares" não identificados, configurando prova por ouvir dizer (hearsay testimony), de notória fragilidade. Invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para receptação culposa, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal, ao fundamento de que a ausência de placa no veículo poderia gerar, no máximo, presunção de origem ilícita, não certeza, caracterizando negligência e não dolo direto,

ID. 342285444 - Pág. 2.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo e pela consequente manutenção do édito condenatório, ID. 342285447 - Pág. 7.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone,
opinou pelo desprovimento
do apelo, nos termos da ementa assim lançada:

"“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR QUE NÃO CONHECIA A ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO APREENDIDO EM SEU PODER, DESCABENDO EXCOGITAR EM ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – 2. PRETENDIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES PARA AFERIR COM MAIS ACUIDADE AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”” ID. 343341881 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Segundo a denúncia, ID. 342285361, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 20h30min, em via pública denominada Rua João Marques Luis, Bairro Cidade Alta, Município de Araputanga/MT, os denunciados
Weslley de Oliveira Santos e Lucas Eduardo Menacho de Oliveira
, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, adquiriram e conduziam em proveito próprio motocicleta modelo Honda/CG 160 Start, cor cinza, sem placa, que sabiam ser produto de crime.

Consta que ambos conduziam a motocicleta quando colidiram contra veículo na intersecção da via. Após o acidente, WESLLEY evadiu-se do local, deixando o corréu LUCAS ferido ao solo. Os policiais militares constataram que a motocicleta era produto de furto ocorrido em São José dos Quatro Marcos/MT (BO no 2021.313792).

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de investigação preliminar, boletins de ocorrência (ID 342284898), laudo pericial no 400.2.18.2022.009938-01 (ID 342284898) e demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não deixando margem a dúvidas razoáveis.

A testemunha Ademar Sebastião Sotolani, Diretor do CIRETRAN de São José dos Quatro Marcos/MT, em termo de declaração prestado perante a autoridade policial (ID 342284898 - Pág. 44), relatou as circunstâncias do furto:

"QUE o declarante alega que no dia dos fatos a funcionária que faz a limpeza do Ciretran (Andréia) chegou para trabalhar por volta das 05h:30min e encontrou o portão lateral aberto, e então ela ligou para o declarante; QUE imediatamente o declarante se deslocou até o local e chegando lá constatou
que o portão estava aberto e os cadeados estavam estourados
; QUE ao verificar o que tinha sido levado sentiu falta de
02 motos, sendo: uma motocicleta
(Honda CG 160 START, cor cinza, Ano 2021-2021, placa RAV 8E55, Renavam 1266789640; e uma motocicleta Honda CG 150, placa NJN 6E38, ano 2008-2008, Renavam 116131527; QUE em seguida o declarante compareceu a esta Delegacia para a confecção do boletim de ocorrência." .

Tal depoimento demonstra, de forma inequívoca, que a motocicleta apreendida em poder do apelante
era produto de furto recente
, ocorrido em
30/11/2021
(BO n.
2021.313792
), tendo ele sido
flagrado em sua posse apenas quatro dias depois
, em
04/12/2021
.

O Laudo Pericial no 400.2.18.2022.009938-01 (ID 342284898), elaborado pela POLITEC, comprovou que a motocicleta apreendida apresenta o mesmo Número de Identificação Veicular (NIV) e Número de Série de Motor correspondentes ao veículo HONDA/CG, cor CINZA, ano 2021/2021, placa RAV8E55, furtado do CIRETRAN de São José dos Quatro Marcos/MT.

O Policial Militar Sidney Canavarros Da Silva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou em juízo:

"Fomos solicitados para atender essa ocorrência ali no bairro Cidade Alta, onde um veículo de quatro rodas desenvolveu um acidente com um veículo de duas rodas. Colocamos pro local, chegamos no local, encontramos um dos ocupantes da moto tava bem machucado no local e o ocupante do corsa tudo no local lá. Acionamos a ambulância para socorrer o ocupante da motocicleta, né, que tava bastante machucado, e deslocamos pro quartel com a motocicleta para fazer o BO. Na checagem pelo chassi da motocicleta, constou que a motocicleta tinha roubos e furtos. Tinha BO de roubo e furto."

Indagado pelo Ministério Público sobre informações de populares, o policial confirmou:

"Assim que ele viu a viatura, o pessoal disse que ele tentou fugir, porém ele tava bem machucado e não conseguiu. E relato de pessoa também no local que ele não tava sozinho,
havia outra pessoa com ele na moto que esse sim conseguiu fugir."

Do interrogatório judicial do apelante

Em seu interrogatório judicial, o apelante Weslley De Oliveira Santos admitiu expressamente que conduzia a motocicleta no momento do acidente:

[Ministério Público]: "Quem que tava dirigindo a moto? Você ou ele?"

[Wesley]: "Era eu."

Quanto ao
conhecimento da origem ilícita do bem
, o apelante afirmou
desconhecer
que se tratava de produto de crime:

"No momento, naquela hora lá, eu não sabia que a moto era roubada, porque nós estava numa festa aí, nisso daí tinha acabado a bebida, já tava amanhecendo já. Aí eles falaram assim: 'Tem que alguém que tá menos que tá que não tá alcoolizado, que não tá bebendo, que tá mais tranquilo'. Aí nisso daí eu saí com a moto com os meninos que eu tava mais melhor."

Questionado sobre a ausência de placa no veículo, o apelante não apresentou justificativa plausível:

“[Juiz]: "Senhor não desconfiou não? Moto não tinha nem placa."

[Wesley]: "Não, mas eu não desconfiei assim porque a moto era novinha, né? Não tinha placa. Eu falei assim, deve ser que não emplacaram ainda, né?"

Sobre a fuga do local, o apelante confirmou:

[Ministério Público]: "Por que que o senhor fugiu do local?"

[Wesley]: "Fiquei assustado, não sabia o que fazer. Meu amigo tinha machucado a cabeça. Eu só pedi para chamar uma ambulância. Porque eu tava muito assustado e fui embora."

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que haveria contradição insuperável no conjunto probatório, porquanto a testemunha
Waglyson Inacio Dos Santos
, motorista do veículo Corsa envolvido no acidente, teria afirmado em sede policial (ID 342284898 - Pág. 26) que "só tinha uma pessoa nessa motocicleta, ou seja, apenas BOCÃO, o piloto", identificando o corréu Lucas Eduardo como o único condutor.

Tal alegação, contudo, não prospera, sendo completamente afastada pelas confissões dos próprios acusados, que
expressamente admitiram que ambos estavam na motocicleta no momento do acidente
.

Como é cediço, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Contudo, por ser de difícil comprovação direta, cabe ao magistrado aferi-lo mediante análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente.

Impõe-se ressaltar que,
em se tratando de posse injustificada de coisa proveniente de outro delito
, incumbe ao agente
demonstrar que a adquiriu ou detém legitimamente
ou, ao menos, que
efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
, ou ainda que
agiu culposamente
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Tal compreensão
não configura inversão indevida do ônus da prova
, mas, sim,
adequada distribuição do encargo probatório
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). (...) (AgRg no AREsp n. 3.056.633/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

"Em relação ao crime de receptação, a orientação jurisprudencial é no sentido de que: 'se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova'" (TJDFT, Acórdão 1761681, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 21.09.2023).

No caso em exame, o apelante não se desincumbiu do ônus argumentativo de demonstrar o alegado desconhecimento acerca da origem ilícita do bem. Ao revés, o conjunto fático-probatório evidencia, com suficiente segurança, a ciência da procedência criminosa da motocicleta, notadamente pelas circunstâncias objetivas que permeiam a apreensão e a conduta posterior do agente.

Com efeito,
(a)
o veículo circulava sem placa de identificação, circunstância objetiva que, por si só, é apta a despertar fundada suspeita em qualquer pessoa medianamente diligente;
(b)
o apelante evadiu-se do local do acidente, abandonando o corréu gravemente ferido, comportamento incompatível com a postura de quem, em tese, atuaria de boa-fé e desconheceria a ilicitude da situação; e
(c)
a versão defensiva mostra-se manifestamente inverossímil, ao sustentar que teria aceitado conduzir motocicleta sem placa, supostamente emprestada por pessoas não identificadas em uma festa, sem qualquer documentação e sem explicação minimamente plausível sobre sua origem.

Ademais, verifica-se contradição relevante entre as versões apresentadas pelos acusados, o que reforça a conclusão de tentativa de dissimulação da realidade dos fatos.

Isso porque, enquanto o corréu Lucas afirmou que Weslley teria decidido levá-lo para casa em razão de seu estado de embriaguez (ID 342284898 – pág. 24), o apelante Weslley, por sua vez, sustenta que foi escolhido por terceiros, em uma festa, para buscar bebida por estar “mais tranquilo”. Tal divergência, somada às demais circunstâncias do caso, enfraquece a narrativa exculpatória.

A alegação de que “não desconfiou” da origem ilícita porque a motocicleta era “novinha” e presumiu que “ainda não havia sido emplacada” não se sustenta à luz da lógica e da experiência comum, especialmente no contexto concreto apurado nos autos, em que se verificam múltiplos elementos indicativos da irregularidade e da origem criminosa do bem.

Reforça a manutenção do decreto condenatório o fato de que o corréu Lucas Eduardo Menacho De Oliveira, nas mesmas circunstâncias fáticas, teve sua condenação mantida por esta eg. Terceira Câmara Criminal, conforme autos n. 1000534-24.2023.8.11.0038, relatado pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 09/06/2025.

Naquela assentada, este eg. Colegiado consignou:

"Resta claro que o apelante estava na posse do veículo de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois, além das declarações das testemunhas, conforme consta da denúncia, após sofrer acidente e avistar os policiais militares, tentou empreender fuga. Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade."

Estabeleceu-se, ainda, a seguinte tese de julgamento:

"1. A posse injustificada de bem furtado presume o dolo no crime de receptação, incumbindo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita."

No presente caso, as circunstâncias são ainda mais eloquentes quanto ao dolo do apelante Weslley, porquanto, diferentemente do corréu LUCAS (que apenas tentou fugir, mas permaneceu no local por estar ferido), o apelante efetivamente conseguiu evadir-se, abandonando o comparsa gravemente ferido, conduta que evidencia inequívoca consciência da ilicitude.

Da inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo.

O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando houver dúvida razoável, concreta e insuperável acerca da autoria ou do dolo. No caso em exame, inexiste qualquer dúvida. O conjunto probatório é coeso, harmônico e convergente no sentido da condenação.

A versão defensiva, além de isolada, é manifestamente inverossímil e não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos. O apelante não apresentou um único documento, testemunha ou circunstância que corrobore sua alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Como bem observado no julgamento do corréu:

"O apelante não aponta um elemento de convicção capaz de elidir as provas existentes nestes autos,
cingindo-se a suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual
, sem, contudo, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida."

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal. A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

A receptação culposa se caracteriza quando o agente, à luz das circunstâncias objetivas da aquisição ou recebimento do bem — tais como a natureza da coisa, a manifesta desproporção entre valor e preço, ou a condição de quem a oferece —, deveria presumir sua origem criminosa, mas deixa de fazê-lo por falta de cautela, incorrendo em conduta culposa.

No caso dos autos, entretanto, sobressaem circunstâncias objetivas e convergentes, incompatíveis com a tese de culpa, as quais, consideradas em conjunto, demonstram não apenas a previsibilidade da procedência criminosa, mas a consciência concreta acerca da ilicitude do objeto, afastando, por conseguinte, a incidência do art. 180, § 3o, do Código Penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

"Presume-se, pelas circunstâncias, o dolo de receptar. Assim, a alegação defensiva de ausência de dolo deveria ter sido por ela comprovada, o que não ocorreu no caso. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a boa-fé do réu" (TJDFT, Acórdão 1625552, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 06.10.2022).

Portanto,

deve ser
mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal
, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Weslley De Oliveira Santos, mantendo integralmente a

sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026